Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721083-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO TORRES LENZI, MARCO ANTONIO TORRES LENZI AGRAVADO: RICARDO TORRES LENZI, DENISE PIO DE ABREU LENZI MARQUES, RODRIGO PIO DE ABREU LENZI, ANDRE LUIZ PIO DE ABREU LENZI, GIULIA GROSSI LENZI, GRAZIELA GROSSI LENZI ALASMAR, GIOVANNI DYLLO GROSSI LENZI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42084848) interposto por CARLOS EDUARDO TORRES LENZI e MARCO ANTÔNIO TORRES LENZI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário dos bens deixados por Lisolette Torres Lenzi, indeferiu o pedido de venda do imóvel pela proposta contida na petição de ID 158536015 dos autos de referência. Eis o teor do decisório (ID 47264713, p. 2): A finalidade principal do processo de inventário é a partilha do patrimônio do espólio. Observa-se que os sucessivos pedidos de venda dos imóveis e o dissenso entre os herdeiros tem ocasionado retardo injustificado à finalização do feito. Por certo, a venda forçada é para ser discutida em posterior ação de extinção do condomínio, portanto, indefiro a venda pela proposta consignada na petição de ID 158536015. A inventariante deverá apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, no prazo de quinze dias. Apresentado esse documento, intimem-se os demais herdeiros e a Fazenda Pública. I. Inconformados, o herdeiro inventariante, o Sr. Carlos Eduardo Torres Lenzi e outro herdeiro, o Sr. Marco Antônio Torres Lenzi, afirmam ter ocorrido a concordância de três quartos dos herdeiros para a venda do imóvel localizado à SHIS QI 27 do Lago Sul no montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Aduzem que a discordância de um herdeiro é completamente infundada e coloca em prejuízo todo o inventário, pois acreditam que o imóvel não irá resistir até o encerramento da causa e da ação de extinção do condomínio. Destacam que o muro lateral cedeu e as previsões de chuva colocam em risco todo o bem, causando mais perdas para o inventário, pois já arca com despesas de IPTU, água, energia elétrica, manutenção de piscina e jardinagem. Apontam urgência, a fim de que não seja perdida a proposta de compra do imóvel, afastando o risco de o bem perecer ou se deteriorar ainda mais. Defendem não haver dano irreversível, uma vez que os valores serão depositados em Juízo e há possibilidade de ação regressiva para indenizar eventual prejuízo. Requerem a concessão de tutela provisória de urgência para que seja autorizada a venda do imóvel pela proposta de ID 158536015, que corresponde ao valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura dos autos, a pretensão antecipatória não veio acompanhada dos requisitos necessárioss ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A autora da herança faleceu em 25.11.2020 (ID 47261907) e as controvérsias entre o inventariante mais outro herdeiro com os netos da falecida, representantes do pai pré-morto, são constantes, a ponto de dificultar a conclusão do processo de inventário. Em outro agravo de instrumento com pedido de urgência (0741949-25.2022.8.07.0000), fundado na mesma ação de origem (0740013-30.2020.8.07.0001), sob minha Relatoria, verificando que as partes noticiaram a ocorrência de outras quatro propostas de compra do mesmo imóvel entre junho e outubro de 2021, porém sempre com a discordância de um dos quatro beneficiários dos quinhões. Daí com razão a decisão combatida em ressaltar que a partilha do patrimônio do espólio é o objeto a ser alcançado por ora, para então solucionar a venda do imóvel em posterior ação de extinção do condomínio. A probabilidade do direito de os agravantes alcançarem a venda do imóvel por R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em cognição sumária, não ficou demonstrada, dadas as inúmeras tentativas de alienação do bem frustradas por discordância entre os herdeiros. Conquanto aleguem perecimento do bem, as circunstâncias de deterioração e os riscos envolvidos dependem de apuração, uma vez que há parcela de herdeiros que não concorda com a necessidade de venda iminente da casa pela quantia oferecida para resguardar o patrimônio do espólio. Logo, não vislumbro a possibilidade de suprir a autorização dos herdeiros dissonantes mediante autorização judicial sem a devida avaliação dos alegados riscos de deterioração do imóvel. Assim, de uma análise própria desta fase, não está plenamente delineada a probabilidade do direito em favor da parte recorrente, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador